Tribunal: TJES
Processo: 5003720-77.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003720-77.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: CLENIDES CANDIDO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relata a parte Autora que foi surpreendida com o lançamento de desconto em seu benefício previdenciário inerente a contrato de empréstimo nunca celebrado e que tampouco recebeu os valores supostamente contratados. Questiona a existência do contrato nº 17016558, cujo valor do empréstimo alcança a cifra de R$870,21.

Sob tais fundamentos, pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e a condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00.

Em sede de sentença:
julgou procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Declarou a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo consignado nº 17016558 em nome da parte Autora CLENIDES CANDIDO. A critério da Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim. Condenou a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora.
Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento de mérito ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio da parte Postulante sem fundamento contratual, DEFERIU o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário de em nome de CLENIDES CANDIDO (CPF nº 558.395.847-20), referente ao contrato nº 17016558, celebrado com o Requerido
.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2985252) almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, em que pese a parte Requerida tenha alegado que a contratação preencheu os pressupostos de existência e de validade dos negócios jurídicos, deixou de anexar aos autos o instrumento contratual, em que pese tenha sido devidamente alertada acerca dos seus encargos probatórios.

A hipossuficiência técnico-probatória da Autora respalda a inversão do onus probandi, a seu benefício, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Se assim é: I) quer porque a fé do documento particular cessa quando é recusada a autenticidade da assinatura (atribuindo novamente o ônus de sua demonstração a quem o produziu – CPC, art. 388, I), II) quer porque a teoria da distribuição dinâmica da carga probatória respaldaria eventual inversão pró-consumidor, III) quer porque a prova da existência do contrato toca naturalmente ao sedizente credor, então, há de se ter por não demonstrada a contratação a que se referem as teses defensivas, já que o instrumento do contrato encontra-se visivelmente maculado, pelo lançamento de assinatura que não emanou do punho subscritor da autora.

Por tais razões, se fazem procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito e de restituição em dobro de cada prestação descontada indevidamente na forma do art. 42, parágrafo único, CDC.

Em relação ao pedido de restituição do valor creditado em favor da Parte Autora, sequer há prova da disponibilização do crédito. Porém, ainda que seja verídica a assertiva, é possível a sua restituição, mas se trata de mera faculdade da Consumidora, já que, a rigor, tendo sido oferecido o serviço sem solicitação prévia, o valor que recebeu em sua conta deve ser considerado amostra grátis, na forma do art. 39, p.un., do CDC.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.